Tribunal: TJDFT
Processo: 0703646-44.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703646-44.2019.8.07.0000 RECORRENTE: VICTORIA REBECCA FERNANDES VIEIRA representada por ROBERTO EUSTAQUIO INACIO VIEIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO.DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DISCRIMINAÇÃO E SEGREGAÇÃO NA REDE PÚBLICA DE ENSINO. DÉFICIT DE ATENÇÃO. HIPERATIVIDADE. DEMANDA POR ACOMPANHAMENTO EXCLUSIVO. ÔNUS DA PROVA PERICIAL. INVERSÃO. PARTE BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA. IMPOSSIBILIDADE. FUNDO DO TRIBUNAL DESTACADO PARA ESSE TIPO DE PERÍCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Agravo de Instrumento interposto em face da decisão que, nos autos de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, inverteu o ônus da prova e determinou ao Distrito Federal que realize a perícia. 2. Embora o CPC 373, §1o preveja a inversão do ônus da prova diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade da parte de fazer prova de seu direito, no caso dos autos, a parte é beneficiária da justiça gratuita, sendo cediço que o Tribunal possui fundo próprio para custear a perícia judicial nesses casos. Ao se redistribuir a prova pericial se estaria criando, na verdade, um empecilho à parte beneficiária da justiça gratuita. 3. Este Tribunal tem entendido que a dificuldade que justifica a inversão do ônus da prova é a dificuldade técnico-científica, e não a econômico-financeira, como a que se apresenta nos autos. 4. Agravo provido. Decisão reformada. Honorários não majorados uma vez que não foram fixados na origem. A recorrente aponta violação aos artigos 373, §1o, e 478, §1o, ambos do Código de Processo Civil, sustentando ser devida a inversão do ônus da prova, porquanto a dificuldade para a produção da prova pericial pela insurgente, beneficiária da gratuidade de justiça, tornaria excessivo o ônus processual. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece prosseguir quanto à mencionada ofensa aos artigos 373, §1o, e 478, §1o, ambos do Código de Processo Civil, porquanto a Corte Superior já decidiu no sentido de que: “As conclusões do acórdão recorrido no tocante ao (...) preenchimento dos requisitos necessários à inversão do ônus da prova, não podem ser revistas por esta Corte Superior, pois demandaria, necessariamente, reexame do conjunto fático - probatório dos autos, o que é vedado em razão do óbice da Súmula 7 do STJ” (AgInt no AREsp 1471171/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 24/9/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024